Tribunal: TJMT
Processo: 1032646-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032646-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 994.660.311-04 (RECORRENTE), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1032646-60.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCOS RODRIGUES DE CAMPOS.

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS E SENHA PESSOAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação, na qual, o reclamante alega que em 11/08/2022 contratou um empréstimo consignado junto ao requerido no valor de R$ 9.922,22 (nove mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 998,30 (novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), com pagamento da primeira parcela em 11/09/2022, que no dia 20/09/2022, aceitou a proposta do recorrido, para realizar o pagamento da primeira parcela em 11/11/2022.

2.

Segue aduzindo que, durante o período de carência do primeiro empréstimo
, foi surpreendido com a realização de um novo empréstimo em seu nome sem autorização, no valor de R$ 13.534,92 (treze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo que este valor foi creditado e debitado na mesma data.

3.

O requerido em sua defesa afirma que a contratação foi realizada via
Web Mobile
, dispositivo móvel de IMEI 353706103795311, mediante acesso realizado com CPF e senha/touch do autor cadastrado.

4.

Pois bem. Após a analise dos autoS, entendo que a sentença exarada deve ser mantida, porquanto, assim consignou:
“a Reclamada trouxe farta documentação atestando a idoneidade do Contrato de nº 320000413810, sobretudo diante do extrato para simples conferência da conta corrente de nº 20030852, agência 3113, com histórico de movimentação financeira, do extrato de parcelamento do contrato, do comprovante de contratação de crédito unificado com proteção, proposta de adesão seguro CP premiado com desemprego e comprovante de contratação de crédito pessoal eletrônico com proteção (ID 124978413)”.

5.

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

6.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BANCO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.
(N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
EMPRÉSTIMOS PESSOAL E MOBILE BANK- UTILIZAÇÃO DE CELULAR/INTERNET E SENHA
.
Demonstrada a existência de relação entre as partes, não há que se falar ausência de negócio jurídico que originou o débito. Evidenciada a inadimplência, é lícito os descontos realizados na conta o autor, tratando-se de exercício regular de seu direito.
(TJ-MG - AC: 50032893720218130241, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024